Tribunal: TJMT
Processo: 1020716-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020716-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (AGRAVANTE), GM3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 05.740.247/0001-68 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), JULIANA CATHERINE TRECHAUD - CPF: 011.882.131-80 (ADVOGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT - CNPJ: 33.003.757/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATICÍOS – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO EM 30% DA VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da possibilidade de penhora dos valores percebidos a título de honorários advocatícios contratuais, a verba recebida pela Recorrente como defensora dativa também deve ter o mesmo tratamento, ou seja, é passível de penhora respeitado o percentual de 30% (trinta por cento).

Pelas provas até agora produzidas, conclui-se que a soma dos honorários recebidos pela Agravante (R$ 18.516,41 + R$ 18.381,38 + 4.586,68) perfaz a quantia de R$ 41.484,47 (quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Logo, do montante de honorários deve ser mantida a constrição sobre 30% (trinta por cento), ou seja, R$ 41.484,47 -30%, verifico que o importe de
R$ 12.445,34
(doze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020716-82.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.o 0052268-03.2015.8.11.0041, ajuizada pela
GM3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.,
manteve a penhora
on line
sobre 30% (trinta por cento) do saldo bloqueado em sua conta bancária.

Inconformada, insurge-se a Agravante almejando a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que o Juiz da instância singela, ao reconhecer a possibilidade da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores oriundos de honorários advocatícios contratuais recebidos pela Agravante, deixou de utilizar o mesmo critério ao tratar da penhora sobre honorários como defensora dativa.

Ressalta que parte dos valores bloqueados são oriundos de ações previdenciárias de clientes e se referem a aposentadoria e/ou auxílio doença, que foram depositados diretamente na sua conta.

Quanto aos honorários advocatícios contratuais, afirma que em alguns processos que atua trabalhou em conjunto com outra Advogada (Dr.a Ana Flávia Rodrigues Ramiro), a qual tem direito a 50% (cinquenta por cento) dos honorários.

Com suporte nessas assertivas, pugnou pela antecipação da tutela recursal, a fim de que fosse determinado,
incontinenti
, o desbloqueio do valor de R$ 73.311,32 (setenta e três mil, trezentos e onze reais e trinta e dois). No mérito, pugnou pelo provimento do Instrumental.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 147162660).

Contraminuta apresentada no ID. 151214663.

Eis o relatório.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravada
GM3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ajuizou a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em desfavor da Agravante
ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN,
objetivando a satisfação do crédito oriundo do Contrato de Locação de imóvel residencial, no valor de R$ 37.955,24 (trinta e sete mil novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), localizado na Rua Amsterdã com travessa Vadus, n.o 133, Loteamento Rodoviária Parque, Bairro Despraiado, Edifício Reserva Natures, apto 701.

Segundo a narrativa inicial, o valor mensal da locação foi ajustado, inicialmente, em R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), pelo prazo de 10 (dez) meses, iniciando em 01/03/2013, com término previsto para 01/01/2014, sem direito à renovação automática.

A Agravante recebeu as chaves do apartamento n.o 701 em 07/03/2013, conforme Termo de Recebimento de Imóvel devidamente assinado.

Alcançado o termo final da locação agendado para janeiro/2014, as partes convencionaram a renovação do contrato por prazo indeterminado e reajustado o aluguel para R$ 1.427,86 (um mil quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos), que foi pago até dezembro/2014, conforme provam os recibos acostados à inicial.

Consta da peça de ingresso que a Agravante deixou de adimplir os meses de
janeiro/2015
e subsequentes. Assim, a Agravada notificou a Recorrente e pugnou pelo pagamento dos alugueis, taxa condominial e IPTU. Todavia, a Agravante manteve-se inerte e, com isso, a Agravada manejou Ação de Execução.

No decorrer do processo, a Agravante opôs Exceção de Pré-Executividade alegando que comunicou sua mudança em 29/12/2014, e que a representante da administradora condominial Attento, Sra. Gisele Raquel Zulli, assinou o termo de autorização de mudança, assim como recebeu as chaves do apartamento (ID. 59106918 – autos principais).

Após a impugnação da Exceção apresentada pela Agravante, o Juiz singular julgou extinta a Execução e acolheu a Objeção (ID. 59106935 – autos principais).

Diante disso, o Agravado interpôs Recurso de Apelação em que requereu a inadmissibilidade da Exceção de Pré-Executividade e a reforma da decisão recorrida (ID. 59107049 – autos principais).

O Apelo, distribuído à minha relatoria, foi provido,
rejeitada a Exceção de Pré-Executividade e determinado o regular prosseguimento da Ação de Execução (ID. 59107066 – autos de origem).

Em 19/04/2022, a Agravante opôs Embargos à Execução (ID. 82754493 – autos principais), rejeitado liminarmente (ID. 91416240 – autos principais), determinando-se a penhora de ativos na conta bancária da devedora até o limite do cálculo de ID. 88803886, no valor de
R$ 75.664,60
(setenta e cinco mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) (ID. 91416240).

A Agravante pugnou pela desconstituição da penhora, ao argumento de que parte dos valores são provenientes de depósitos de ações previdenciárias e que pertencem a seus clientes ( aposentadoria e/ou auxilio doença).

O Juiz singular manteve a penhora de 30% (trinta por cento) do saldo encontrado na conta da Agravante - de R$ 75.664,60 (setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), reconheceu a impenhorabilidade de R$ 31.090,16 (trinta e um mil e noventa reais e dezesseis centavos) que pertencem a terceiros e converteu em penhora o valor bloqueado de R$ 13.324,35 (treze mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Inconformada, a Agravante interpôs o vertente recurso, o qual se restringe à apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Pois bem. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC,

a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família (REsp. 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017. Publicado em 20/11/2017).

Do mesmo modo, tem se firmado no âmbito desta Câmara o entendimento segundo o qual é possível a penhora da verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), eis que tal montante não representa risco de comprometimento da subsistência do devedor e da sua família.

No caso, os valores bloqueados na conta bancária da Agravante, ao menos nesta análise perfunctória do feito, são oriundos de remuneração por trabalho autônomo (honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou por representação judicial dativa), ou seja, constitui verba de natureza alimentar, consoante jurisprudência consolidada.

A Agravante afirma que, ao promover a penhora de ativos na sua conta corrente, o Juiz singular não utilizou o critério limitativo de constrição de 30% (trinta por cento) dos valores percebidos como defensora dativa (R$ 15.288,96).

Da detida análise do acervo documental, verifico que, em 05/07/2022, foi creditado na conta corrente da Agravante a importância de R$ 15.288,96 (quinze mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), como se denota do ID. 92115082 – autos principais.

Assim, diante da possibilidade de penhora dos valores percebidos a título de honorários advocatícios contratuais, a verba recebida pela Recorrente como defensora dativa é passível de penhora, mas deve ser limitada a 30% (trinta por cento), que corresponde a
R$ 4.586,68
(quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – PENHORA QUE RECAIU SOBRE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% DA VERBA SALARIAL – PERCENTUAL QUE NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO E HONRA O DEVER MORAL E JURÍDICO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família” (STJ – Primeira Turma - AgInt no AREsp 1284499/RJ - Rel. Des. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) - Julgado em 27/09/2021 - DJe 29/09/2021). 2. É possível a constrição de apenas 30% da sua remuneração, o que não implicará em violação à regra do art. 833, IV, do CPC, já que o percentual da afetação de modo algum comprometerá a maior parte da remuneração destinada ao sustento da devedora e de sua família. (TJ-MT 10138387820218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021).

No que tange à alegação de impenhorabilidade do valor de R$
R$ 73.311,32
(setenta e três mil, trezentos e onze reais e trinta e dois), sob o argumento de que pertencem a clientes e/ou advogados parceiros da Agravante, tenho que não lhe assiste razão por inteiro.

Com efeito, a Recorrente apresentou dois contratos de prestações de serviços advocatícios e, em ambos, foi estabelecido o percentual de 40% (quarenta por cento) de honorários advocatícios contratuais.

No pacto firmado com a cliente
Leda Maria Nunes Camargo
, constam como Advogadas Ismaili Donassan e Ana Flávia Rodrigues Ramiro.

Ocorre que, embora conste que a Recorrente atuou em conjunto com outra Advogada no processo de
Leda Maria Nunes Camargo,
não há provas de que 50% (cinquenta por cento) do valor obtido pertence à Dr.a Ana Flávia Rodrigues Ramiro.

Nos autos da 2a Vara da Subseção de Sinop/MT manejados em favor da cliente
Leda Maria Nunes Camargo,
houve depósito do montante de R$ 57.174,03 (cinquenta e sete mil, cento e setenta e quatro reais e três centavos), os quais foram creditados na conta corrente da Agravante.

Além disso, do extrato da conta corrente da Agravante consta que, em 03/08/2022, ela repassou o valor de R$ 10.883,00 (dez mil, oitocentos e oitenta e três reais) à Sra. Leda Maria Nunes Camargo (ID. 146996198).

Dessa forma, descontado o percentual dos honorários contratuais (R$ 46.291,03 – 40%), conclui-se que
R$ 18.516,41 (dezoito mil, quinhentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos
)

pertencem à Agravante,
restando a quantia de R$ 27.774,61 (vinte e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos) à cliente Leda Maria Nunes Camargo.

Quanto ao segundo processo, da cliente
Silvia Vieira da Silva
, o valor recebido nos autos da 2a Vara da Subseção de Sinop/MT é de R$ 45.953,47 (quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos).

Subtraindo o percentual de honorários contratuais (R$ 45.953,47 – 40%), chega-se a
R$ 18.381,38

(dezoito mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos)

para a Agravante
e R$ 27.572,08 (vinte e sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e oito centavos) à cliente (Silvia

Vieira da Silva).

Desse modo, pelas provas até agora produzidas, conclui-se que a soma dos honorários que pertencem à Agravante (R$ 18.516,41 + R$ 18.381,38 + 4.586,68) perfaz a R$ 41.484,47 (quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Desse montante de honorários pertencentes à Agravante, deve ser mantida a constrição de 30% (trinta por cento), ou seja, de
R$ 12.445,34
(doze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)
.

Em resumo, os valores de terceiros (das clientes Leda e Silvia) são impenhoráveis e devem ser liberados, assim como o excedente a 30% dos honorários pertencentes à Agravante, incluídos aqueles advindos da sua atuação como defensora dativa.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformo parte da decisão invectivada e libero da constrição os valores considerados impenhoráveis, consoante explicitado linhas acima.

Mantenho o bloqueio e penhora do montante de
R$ 12.445,34
(doze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) correspondente a 30% (trinta por cento) dos honorários advocatícios pertencentes à Agravante nas ações previdenciárias e decorrentes da sua atuação como defensora dativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023